Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708551-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA, ALUÍZIO JOAQUIM, ANDERSON MACHADO PORTUGAL, ANTÔNIO CLÁUDIO MARUM, ARMANDO CAVALCANTI BELOTA, JOÃO PEREIRA BORGES, JOSÉ SÉRGIO MOREIRA, MÁRIO SÉRGIO PEREIRA DAS NEVES, ORCINO POUBEL TEIXEIRA, PIERRE DE LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMETNO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES DEFENDIDAS EM RECURSO ANTERIOR. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. DISCORDÂNCIA DO AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO. ATUAL RECURSO. INTERPOSIÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Conhecimento parcial dos recursos. 2. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e interposto recurso cujo efeito suspensivo foi indeferido e, inclusive, mantido pelo colegiado, nada obsta o prosseguimento do feito, sendo incabível novo pedido nesse sentido com fundamento nas mesmas questões apresentadas naquela oportunidade recursal. 3. Agravo interno e agravo de instrumento parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes artigos: a) 5o, incisos LV e LX, da Constituição Federal, sustentando cerceamento do direito de defesa, do contraditório e da prestação de informação adequada; b) 240, 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, todos do CPC, 405 e 884, ambos do Código Civil, defendendo a remessa dos autos à origem para segunda aferição pericial, ao argumento de que há excesso de execução e, como o erro de cálculo não se sujeita à preclusão, pode ser corrigido a qualquer tempo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Insurge-se, portanto, contra o índice utilizado para a atualização monetária, porquanto deveriam ser os índices de poupança, bem como quanto à data inicial para incidência dos juros de mora, a qual seria a partir da citação no cumprimento de sentença. Pondera, outrossim, que ainda que subsista a incidência dos juros moratórios desde a citação na ação civil pública, seria ilegal a majoração de 0,5% (meio por cento) para 1% (um por cento) ao mês, porquanto imperativa a manutenção em 0,5% (meio por cento) ao mês, com fundamento no artigo 2.035 do Código Civil vigente à época dos fatos e em observância à coisa julgada (artigos 494 e 503, ambos do CPC). Menciona suposto dissenso pretoriano, contudo, não demonstra no que consiste a divergência. Requer o sobrestamento do recurso, até o julgamento definitivo do RESP repetitivo 1.438.263/SP, tendo em vista a discussão acerca da legitimidade ativa de não filiado à entidade associativa para a execução de sentença coletiva. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título apresentado. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 27296311 - Pág. 21). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LX, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 240, 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, todos do CPC, 405 e 884, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] nota-se que os cálculos da Contadoria apresentados ao ID 80779994 dos autos de origem atenderam aos parâmetros da decisão de ID 75759725 dos mesmos autos, quais sejam: (i) inclusão dos expurgos posteriores; (ii) exclusão de juros remuneratórios; (iii) juros de mora a partir da citação na ação civil pública; (iv) inclusão de multa processual e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico; e (v) correção monetária pelo INPC. Examinando-se a planilha de ID 80779994 dos autos de origem, constata-se que houve a dedução do pagamento realizado, sendo de bom alvitre registrar, ainda, o entendimento desta Relatoria no sentido de que os juros (0,5% desde 08/06/1993 – citação – até 10/01/2003; após 1%), foram aplicados em consonância com o ordenamento civil (artigo 1.062 do Código Civil de 1916 e artigo 406 do atual Código Civil) [...] De toda sorte, conforme já pontuado, o mérito da questão está pendente de julgamento no agravo de instrumento no 0749891-79.2020.8.07.0000, de modo que, no presente recurso, cabível apenas o reconhecimento de sua regularidade perante os critérios mencionados na decisão de ID 75759725 dos autos de origem, não havendo que se falar em reforma na decisão proferida pelo d. juízo a quo” (ID. 25437163 - Págs. 5 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao momento de incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo” (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/8/2021). Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no RESP repetitivo 1.438.263/SP, não vislumbro ser tal providência cabível, porquanto a matéria relativa à legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva sequer foi objeto de decisão no acórdão. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016